Tribunal: TJDFT
Processo: 0727433-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BARIÁTRICA. CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO SUPERADA. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES. RISCO POTENCIAL À SAÚDE. PERIGO INVERTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O julgamento do RESP 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento.
3. Ausente determinação médica de tratamento imediato ou comprovação de potencial lesão grave à saúde da paciente na espera pela cirurgia, resta descumprido o requisito de perigo de dano.
4. A simples chance de agravamento do problema por que vem passando a Agravante tampouco caracteriza o perigo de dano, a justificar o deferimento da antecipação da tutela.
5. A atual crise da saúde pública, decorrente da pandemia do COVID-19, enseja maior cautela na análise das ações judiciais que envolvam atendimento hospitalar, ultimamente ainda mais restrito.
6. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.